Tribunal: CARF
Processo: 15746.722483/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722483/2021-93
RESOLUÇÃO
2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

IZONEL VILELA DE QUEIROZ
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que entendeu descabida a diligência

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro
Alexandre Correa Lisboa. A Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano se declarou
impedida, sendo substituída pelo Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 20135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recursos voluntário e de ofício interpostos em face do
acórdão 108-028.798, da15a TURMA/DRJ08, que por unanimidade deu parcial provimento a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo
Por bem descrever os fatos empresto parte do relatório do acórdão recorrido

Da autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls.
17.821 a 17.827, onde foi lançado o crédito tributário de R$ 14.557.279,50, em razão da
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada e da
glosa de despesas da atividade rural.

O termo de verificação fiscal de fls. 17.830 a 17.849 explica, em síntese, que:
– o contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação da proveniência
dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos bancários
ocorridos no ano-calendário de 2016 em suas contas correntes. Também
foram intimados os cotitulares das respectivas contas correntes;
1
– foram apresentadas duas planilhas visando a comprovação solicitada;
2
– como justificativa de diversos créditos bancários o fiscalizado informou
como origem dos recursos a transferência interna de valores entre contas
bancárias de titulares e cotitulares do grupo;
3
– foi esclarecido ao contribuinte que a simples afirmação que um crédito,
realizado em conta da qual o contribuinte é um dos titulares, pertence a um
outro titular, sem a apresentação de documentos comprobatórios,
representa mera alegação;
4
– em resposta, o contribuinte juntou declaração firmada por cotitulares das
contas em que estes assumem a movimentação quando indicados que são os
únicos beneficiários de determinados depósitos. No entanto, a simples
declaração, desacompanhada de documentos, não prova que determinado
crédito diz respeito a uma pessoa específica;
5
– o contribuinte ainda informa que alguns créditos existentes em suas contas
bancárias são resultado de operações aglutinadas, em decorrência da
sistemática das instituições financeiras. Assim, um único débito na conta de
onde partem os recursos poderia representar a transferência de diversos
valores para contas distintas;
6
- foi explicitado ao contribuinte que a demonstração da origem dos depósitos
deveria ser feita em relação a cada um dos créditos cuja origem está
Fl. 20136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
3
relacionada as contas de mesma titularidade cujas transferências tenham
seguido a mesma sistemática de operações aglutinadas. Da mesma maneira,
restou informado ao contribuinte que a palavra “origem”, no âmbito do art.
42 da Lei 9.430/96, faz referência tanto à procedência quanto à natureza do
depósito. Assim, não basta ao contribuinte provar quem efetuou o crédito
em sua conta bancária, devendo também provar a que título foi recebido;
7
– muitos dos 1.439 extratos bancários apresentados pelo contribuinte não
podem
ser aceitos como justificativa da origem de recursos depositados em suas
contas, pelas seguintes razões:
7.1 – parte dos extratos são referentes a contas cujos titulares não
são pertencentes às
contas de origem. Não existindo titulares em comum, ou seja,
não se tratando de transferências entre os mesmos titulares, é
necessária a comprovação da origem;
7.2 – parte dos extratos apresentavam parcialmente os dados
requeridos ou quando
completos, a despeito de se tratarem de contas de titulares
comuns, não era possível identificar o período a que se
referiam;
7.3 – nos comprovantes bancários apresentados e referentes a
depósitos em dinheiro
não é possível comprovar que se tratam de transferências entre
contas. Mesmo com a identificação do depositante, tais
comprovantes não constituem por si só prova de que o
depósito é proveniente de recursos oriundos de outra conta
pertencente ao próprio fiscalizado ou titular comum;
8
– quanto aos depósitos justificados como empréstimos de pessoas jurídicas,
foi explicitado ao fiscalizado que, além de ter que apresentar a
documentação bancária contendo a individualização dos pagamentos das
referidas pessoas jurídicas, seria necessária a apresentação de
documentação contábil que comprovasse se tratar ditas transferências de
empréstimos aos seus sócios;
9
- também foi alertado que as contas referentes a estes lançamentos, do
Livro Razão de 2017, possuíam designação genérica, como “empréstimos de
sócios”, ou seja, não consta dos referidos lançamentos a identificação da
pessoa que seria a beneficiária dos recursos. O nome do beneficiário
também não consta dos históricos destes lançamentos. Ademais, os
contratos apresentados são contratos particulares e sem reconhecimento
Fl. 20137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
4
de firma, não havendo como ter certeza que foram celebrados nas datas
neles contidas;
10 – o fiscalizado informou que toda a movimentação realizada nas referidas
empresas com a denominação “empréstimo de sócios” se refere a
transações financeiras realizadas pelas partes com a proporção de cada
sócio na empresa, conforme atestado pelo contador responsável e
demonstrado no Razão contábil;
11 – não se pode aceitar tal justificativa porque há a necessidade de
individualização dos lançamentos contábeis no sentido da identificação
precisa de seus beneficiários. O contribuinte deveria ter demonstrado,
conforme exigido na intimação, a composição individualizada dos
empréstimos, uma vez que os lançamentos contábeis não estão assim
demonstrados, a despeito de que os planos de contas das empresas
possuam outras contas com maior grau de detalhamento, no caso,
contendo o nome das pessoas físicas;
12 – na empresa Agropecuária Vilela de Queiroz, as pessoas constantes do
quadro societário não são as mesmas do contrato apresentado;
13 – o contribuinte apenas apresentou o Livro Diário, sem destaque para os
lançamentos cujas explicações se exigiu, e uma planilha na qual sequer
consta a identificação da pessoa jurídica, informando tratar-se do Livro
Razão;
14 – relativamente ao crédito existente no dia 05/09/2016, o contribuinte
justificou sua origem como sendo “Cédula 201605131”. O proponente do
referido contrato é a Sra. Liliane Scannavino de Queiroz. Além de não
constar no histórico do extrato bancário a menção a um financiamento, a
data do crédito não coincide coma celebração do contrato apresentado e
que foi firmado por pessoa não titular da conta na qual teria sido efetuado
o crédito em questão;
15 – quanto aos demais créditos cuja justificativa foi “financiamento rural”, não
houve a devida comprovação pelo contribuinte de que os mesmos assim se
caracterizavam;
16 – não é possível caracterizar como operação de crédito rural os extratos
bancários cujo histórico seja identificado como uma transferência entre
contas. Além disso, em não se tratando de titulares comuns, também não
se pode afirmar se tratar de uma simples transferência entre contas;
17 – mesmo havendo titulares em comum, se na conta de origem não aparece
no histórico do débito o nome do titular que usualmente figura nos
históricos de transferência para a conta de destino, tais extratos não podem
ser aceitos como prova da origem de recursos;
18 – nos casos dos depósitos em que figura como remetente o Banco
Rabobank, mas não foi informado o número do contrato e nem a solicitação
Fl. 20138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
5
de desembolso, não é possível comprovar a origem. Não basta a
apresentação de contratos nos casos em que as datas e valores nele
consignados não coincidem com as datas e valores dos créditos constantes
dos extratos bancários;
19
– ao justificar três depósitos ocorridos em 06, 07 e 08 de dezembro
de 2016, nos valores de R$ R$ 2.408.978,98, R$ 1.960.174,87, e R$
1.961.148,66, respectivamente, cujo histórico dos extratos bancários
continham a informação “TED-TRANSF ELET DISPON REMET Banco
Rabobank Inter”, o fiscalizado apresentou um contrato firmado em
25.11.2016 junto ao Banco Rabobank International Brasil S.A (Cédula de
Crédito Bancário no 9218/01), com valor de R$ 6.227.100,00, diferente,
portanto, dos créditos que totalizam R$ 6.330.302,51 (R$ 2.408.978,98 + R$
1.960.174,87 + R$ 1.961.148,66 = R$ 6.330.302,51). Ademais, o fiscalizado
não apresentou a Solicitação de Desembolso ou documento equivalente, de
forma que se pudesse verificar o valor transferido, a data, e a conta na qual
foi efetuado o crédito correspondente ao financiamento;
20 - com relação à informação contida na coluna “natureza da transação”
descrita como “Indenização sinistro”, o fiscalizado juntou, em 31.08.2021,
um Boletim de Acidente de Trânsito. Entretanto, não juntou a apólice de
seguro. Como informado no Termo de Intimação Fiscal de no 15, no
histórico do extrato bancário consta apenas “TRANSF. ENTRE CONTAS”,
não sendo possível sequer a identificação do autor da transferência;
21 - no que diz respeito ao valor de R$ 1.400,00, creditado em 12.12.2016, o
fiscalizado informou que refere-se a restituição de valores por morte de
animal e juntou, em 13.09.2021, documento intitulado “Instrumento
Particular de Distrato e Quitação Geral”, celebrado entre os Senhores
Edivar Vilela de Queiroz, Antônio Vilela de Queiroz, Izonel Vilela de
Queiroz, Ismael Vilela de Queiroz, e Espólio de José Carlos de Souza
Barbeiro, representado pela inventariante Elza Rudnik Barbeiro, referente
ao contrato de arrendamento da Fazenda Tapyiratinga, no qual ficou
estipulado que o arrendante pagaria aos arrendatários, em razão de
morte de 14 novilhas, R$ 14.000,00, em dez parcelas de R$ 1.400,00.
Entretanto, consta do histórico do extrato bancário “DEPOS ENTRE AGS
DINHEIRO GISELE CRISTINA BARBEIRO BRANDT”. Ou seja, o depósito que
o fiscalizado quis justificar foi efetuado por pessoa não constante do
distrato apresentado, não se podendo afirmar que se trata do mesmo
acordo;
22 - com relação à informação contida na coluna “natureza da transação”
descrita como “Indenização CEMIG”, o fiscalizado informou, em
documento juntado em 13.09.2021, que se trata de valor pertencente
única e exclusivamente a cotitular da conta corrente, tendo apresentado
Fl. 20139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
6
declaração firmada pelo Senhor Edivar Vilela de Queiroz neste sentido.
Mas, como informado ao fiscalizado no Termo de Intimação Fiscal de no
15, a simples afirmação que um crédito, realizado em conta da qual o
contribuinte é um dos titulares, pertence a um outro titular, sem a
apresentação de documentação probatória, representa mera alegação.
Ou seja, o fiscalizado deveria ter apresentado provas de sua alegação, mas
não o fez;
23 – em resposta à intimação o contribuinte juntou documento no qual
informava estar apresentando o Livro Caixa da atividade rural de 2016. No
entanto, ao se consultar o respectivo documento verificou-se tratar de
uma folha, contendo simultaneamente o termo de abertura e
encerramento e uma planilha, que não contém a identificação do
contribuinte e na qual não é possível identificar se os valores anotados se
referem a receitas ou despesas;
24 - atente-se que o fiscalizado, para a apuração do resultado da atividade
rural, optou pela diferença entre a receita e despesa (art. 63 do RIR/99),
conforme consta da DIRPF. Portanto, deveria ter efetuado a escrituração
do Livro Caixa, conforme preconizado na legislação;
25 - tendo em vista o acima exposto, verifica-se que o documento
apresentado não se trata do Livro Caixa nos termos preconizados na
legislação e, por não ter apresentado a escrituração prevista no art. 60 do
RIR/99, a receita da atividade rural fica sujeita ao arbitramento;
26 – com isso, as despesas acima de 80% da receita bruta foram glosadas.

Da impugnação
Cientificado do lançamento em 19/11/2021 (fl. 17.872), o contribuinte
apresentou, em 20/12/2021, sua impugnação de fls. 17.878 a 17.968
alegando, em suma, que:
1
– parte das operações/negócios realizados no âmbito da atividade
rural é operada exclusivamente pelo grupo IZVQ, formado pelo
impugnante em conjunto com sua esposa e seus filhos. Outra parte é
operada pelo grupo IZVQ com os irmãos do impugnante e outros
familiares, também por meio de condomínio rural;
2
– diante do contexto de que os núcleos familiares lidam
rotineiramente com despesas e receitas de diferentes operações em
percentuais distintos, em razão das especificidades de cada um dos
condomínios rurais, e de forma a facilitar a operacionalização dos
negócios, as pessoas físicas envolvidas optaram por utilizar contas
conjuntas;
Fl. 20140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
7
3
– a autoridade fiscal considerou que os fatos geradores dos
supostos rendimentos omitidos teriam ocorrido no último dia de cada um
dos meses do ano-calendário de 2016. No entanto, o fato gerador do IRPF,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31/12 do ano-
calendário, razão pela qual o auto deve ser considerado nulo em razão do
erro na identificação do momento do fato gerador;
4
– a autoridade fiscal não poderia proceder ao arbitramento como
forma de apurar o IRPF relativo à atividade rural, visto que o contribuinte
escritura corretamente suas receitas e despesas no Livro Caixa do
produtor rural. De boa-fé, o contribuinte apresentou apenas as folhas de
seu Livro Caixa pertinentes ao procedimento de fiscalização, ao invés de
centenas de folhas que compunham aquele documento. Em razão da
existência do Livro Caixa, o arbitramento foi equivocado e,
consequentemente, o auto de infração deve ser considerado nulo;
5
– ademais, a falta de escrituração do Livro Caixa implicaria, apenas,
no arbitramento da base de cálculo do IRPF à razão de 20% da receita
bruta, mas jamais em qualquer glosa de despesa;
6
– a autoridade fiscal não aceitou as participações de cada um dos
condôminos nos resultados da atividade rural, procedendo a sua
redistribuição de acordo com a porcentagem de rateio que considerou
cabível, em razão da falta de comprovação da existência de
regulamentação da exploração da atividade rural em condomínio. No
entanto, a autoridade fiscal somou aquilo que entendia cabível aos
condôminos que entendeu competentes, sem excluir a parcela do
resultado que atribuiu a terceiro em outro lançamento. Assim, a
autoridade fiscal tributa o mesmo montante de rendimentos duas vezes.
Uma vez que deixou de realizar a reapuração dos resultados da atividade
rural do impugnante e dos demais condôminos, resta evidente a liquidez
e incerteza do lançamento que deve ser considerado nulo;
7
– nos autos do processo administrativo no 10830.727246/2014-17, a
RFB, ao fiscalizar o impugnante em relação ao pagamento de IRPF de
2009, reconheceu a existência e validade do condomínio rural, exigindo,
inclusive, o tributo sobre supostas omissões decorrentes da exploração da
atividade rural em condomínio. Com isso, resta clara a mudança de
entendimento jurídico, o que viola o artigo 146 do CTN e deve resultar na
nulidade do feito;
8
– após o impugnante ter justificado e comprovado a regularidade de
todos os depósitos bancários, a autoridade fiscal concluiu que tais
justificativas e documentos não seriam suficientes e concluiu pela
Fl. 20141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
8
omissão de rendimentos. No entanto, a autoridade fiscal não detalhou de
forma individualizada os motivos que a levaram a considerar como não
comprovados os depósitos considerados como omissão de rendimentos,
mas apenas, alegações genéricas. Ao assim proceder, a autoridade fiscal
cerceou o direito de defesa do impugnante, tendo em vista que se torna
praticamente inviável o enfrentamento em paridade da tese fiscal;
9
– a presunção legal contida no art. 42 da Lei 9.430/96, somente se
perfaz se a autoridade fiscal intimar todos os cotitulares para a
comprovação de origem. No caso em questão, a autoridade fiscal não
conseguiu intimar o Sr. Antônio Vilela de Queiroz, dado que este teria
falecido em 2018. A intimação de todos os cotitulares é condição
inafastável para a incidência da presunção legal que pautou o
lançamento;
10
– a Súmula no 120 do CARF, que é vinculante perante toda a
Administração Tributária Federal, destaca que não é válida a intimação
para comprovar depósitos bancários quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do
titular da conta bancária;
11
– ao desconsiderar a justificativa de que parte dos valores tinha
como origem “transferências entre contas bancárias” a autoridade fiscal
trouxe alegações genéricas, sem apontar de forma específica e
individualizada, quais seriam os elementos acostados aos autos que
justificariam tais acusações (falta de correlação entre débito na conta de
origem e crédito na conta destino, depósitos originados de contas cujos
titulares não são cotitulares das contas destino, extratos em que não é
possível identificar o período e depósitos em dinheiro);
12
– os extratos apresentados são documentos emitidos por
instituições financeiras renomadas e a suposta inadequação destes
documentos jamais poderia resultar na exigência de tributo, mas sim, a
autoridade fiscal deveria intimar as respectivas instituições financeiras
para sanear as eventuais inconsistências verificadas;
13
– os depósitos em dinheiro são oriundos da conta corrente do Sr.
Antônio Vilela de Queiroz, por meio de autorizações do Banco Bradesco.
Tais autorizações não apenas identificam a conta de origem, evidenciando
que os valores partem de titular comum, mas também segregam o valor a
ser transferido de forma individualizada e precisa;
14
– apresenta ainda (doc. 08) documentação que comprova a origem
dos créditos de R$ 1.162.000,00 e de R$ 50.000,00, como sendo
realizadas pelo Sr. Edivar Vilela de Queiros, por meio de uma conta
corrente em conjunto com sua esposa;
Fl. 20142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
9
15
- na tentativa de responder a tudo o que a Autoridade Fiscal estava
questionando no procedimento de fiscalização aos seus membros, o
impugnante trocou mensagens com uma das instituições financeiras a fim
de buscar subsídios, o que acabou resultando no levantamento de parte
da robusta documentação anexada nesta defesa, procedimento que
poderia ter sido conduzido pela própria Autoridade Fiscal com muito mais
propriedade;
16
– a origem dos depósitos cuja origem é o Banco Rabobank é
facilmente
identificada
conforme
a
documentação
acostada
à
impugnação (docs. 10 a 14);
17
– os demais créditos provenientes de cédulas rurais pignoratícias e
hipotecárias
restam
devidamente
identificados
e
demonstrados,
conforme se vê dos docs. 15 a 18. Vale mencionar que o Impugnante e
sua esposa e/ou os núcleos familiares dos seus irmãos (condôminos)
figuram em todos as operações de crédito como emitente(s), avalista(s)
e/ou garantidor(es), o que evidencia que tais operações estão
inteiramente inseridas no contexto de captação de recursos e atuação do
Grupo Vilela de Queiroz;
18– a autoridade fiscal não aceitou a comprovação da origem do valor
de R$ 200.000,00 decorrente da Cédula no 201605131, por entender não
demonstrado o vínculo entre a liberação de financiamento e as
transferências não identificadas. Entretanto, diferentemente do que
alegou a autoridade fiscal, o vínculo é sim demonstrado. A divergência
de datas decorre da burocracia normal que envolve este tipo de
operação. O valor captado pela filha do impugnante (Sra. Liliane Vilela
de Queiroz) foi repassado ao grupo IZVQ, mediante a transferência entre
contas;
19 – o doc. 19 comprova, de forma detalhada, que os valores ali
mencionados são originados de vendas decorrentes da atividade rural
e jamais poderiam integrar a base de cálculo do imposto ora
guerreado;
20
– a autoridade fiscal não pode vincular a necessidade de existência
de uma escrita contábil que identifique o sócio para o qual o empréstimo
foi realizado à comprovação da origem do recurso. O contribuinte
comprovou, por meio de documentos hábeis e idôneos, que todos os
créditos nas contas conjuntas têm como origem as empresas
Agropecuária Corumbiara S/A, Agropecuária Pimenta Bueno S/A,
Agropecuária Vilela de Queiroz Ltda e Expresso Barretos;
Fl. 20143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
10
21
– não há qualquer fundamento legal que corrobore o entendimento
de que os contratos de conta corrente (empréstimos) deveriam conter
reconhecimento de firma dos contratantes;
22
– quanto aos créditos referentes ao Auto Posto Barretos e a
Agropecuária Rio Uruará, que compõem a base de rendimentos
considerada pela autoridade fiscal, a despeito de não restar demonstrado
o motivo pelo qual tais receitas foram consideradas omitidas, todos os
elementos necessários a comprovar sua origem já foram anexados a estes
autos no decorrer do procedimento de fiscalização;
23
– quanto à indenização do sinistro, a autoridade fiscal reconhece o
boletim de ocorrência, mas desconsidera o extrato bancário em razão do
mesmo não conter a individualização da pessoa que fez o depósito. Caso
houvesse qualquer dúvida sobre as informações prestadas pelo
impugnante, caberia à autoridade fiscal ter verificado junto à seguradora;
24
– a Sra. Gisele Cristina Barbeiro Brandt pertence ao mesmo núcleo
familiar da Sra. Elza Rudnik Barbeiro, o que evidencia a incorreção do
raciocínio fiscal;
25
– a autoridade fiscal afirma que diversos créditos nas contas
conjuntas do impugnante com seus irmãos teriam sido considerados
como não comprovados por supostas divergências de informações.
Entretanto estas são alegações genéricas e abstratas que configuram uma
verdadeira preterição ao direito de defesa;
26
– os elementos trazidos aos autos deste processo são mais do que
suficientes para comprovar também a origem do crédito justificado como
“Indenização CEMIG”;
27
– caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento e tal
decisão não ocorra por unanimidade de votos, o que demonstraria haver
dúvida quanto à ocorrência de infração, requer-se a exoneração da multa
de ofício;
28
– solicita que o presente processo seja julgado em conjunto com os
demais processos decorrentes dos autos de infração relativos aos seus
familiares, em razão de estarem fundamentados em uma mesma situação
fática e jurídica.

Do Acórdão Recorrido
No julgamento da impugnação apresentada, a turma da DRJ, afastadas as
preliminares de nulidade acatou os seguintes argumentos, exonerando parcialmente o crédito
tributário:

Fl. 20144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
11
1) Lançamentos decorrentes de contas correntes que tinham como cotitular o Sr.
Antônio Vilela de Queiroz, dado que este teria falecido em 2018 e, nessas
circunstâncias, descabida a intimação ao espólio para justificar depósitos em
contas nas quais o falecido era cotitular. Citada a Súmula CARF 29

Frise-se que a Súmula no 29 foi objeto de revisão, para que a falta de intimação
de todos os cotitulares não resultasse na nulidade do lançamento, mas sim, na
exclusão dos valores relativos à conta corrente da base de cálculo do
lançamento.

2) Depósitos entre contas em que o titular eram o recorrente e sua esposa
comprovados
3) Valores decorrentes de arbitramento em relação a atividade rural, dada a
constatação da validade do livro caixa apresentado (importa destacar que,
durante a fiscalização, foram apresentadas frações do livro que, na visão do
recorrente, melhor atenderiam a demanda da autoridade fiscal). Não tendo
acesso ao livro caixa trazido à baila na impugnação, procedeu-se ao lançamento
por arbitramento, ora exonerado.

O contribuinte teve ciência do acórdão e tempestivamente apresentou seu recurso

Em sede de recurso voluntário, repisa as seguintes teses argumentativas:

Preliminarmente

Nulidade em virtude de erro na identificação temporal da autuação, iliquidez e
incerteza, deficiência de fundamentação e preterição do direito de defesa. Alteração de critério
jurídico.
Trata ainda do arbitramento e necessidade de reapuração da atividade
rural(lançamento decorrente da atividade rural fora exonerada no acórdão recorrido, mas objeto
de recurso de ofício).

Do mérito

No mérito o recorrente discorre novamente sobre a consideração ou não das
origens dos depósitos bancários
Traz argumentação acerca da inaplicabilidade de multa em caso de dúvida
Apresenta tópico adicional acerca do recurso de ofício

Dos pedidos

Fl. 20145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
12
Ante o exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário para, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido, seja
reconhecida a nulidade do auto de infração, em razão da existência de vícios materiais insanáveis.
Caso assim não se entenda, o que se alega a título argumentativo, pede-se que seja
dado provimento a este Recurso Voluntário e que seja negado provimento ao Recurso de Ofício
para que seja parcialmente reformado o acórdão recorrido pelas razões de mérito, com o
cancelamento integral do auto de infração, extinguindo-se a totalidade do crédito tributário
exigido

Ainda, caso não seja determinada a reforma parcial do acórdão recorrido para o
cancelamento integral do lançamento, o que também se admite a título de argumento, solicita-se
que haja a aplicação do artigo 112 do CTN em caso de dúvida.

Por fim, se conhecido e provido o Recurso de Ofício, o que também se alega a título
de argumento, requer-se a devolução dos autos à DRJ para que sejam devidamente analisados os
argumentos trazidos na Impugnação do Recorrente e indicados no tópico III.5 do presente Recurso
Voluntário.

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido integralmente,
sendo, contudo desnecessária a análise relativa aos itens vinculados a temas já exonerados no
acórdão da DRJ e não conhecido por este colegiado, por não atingimento do limite de alçada.
Em que pese as bem destacadas análises trazidas tanto pelo julgador de piso quanto
pelo recorrente, observa-se dos documentos e argumentos trazidos pela defesa que, dado o
reconhecimento da validade do livro caixa vinculado à atividade rural do recorrente, esta condição
traz impactos em alguns lançamentos referentes às receitas de origem não comprovada no âmbito
do dispositivo legal, qual seja, o art. 42 da Lei 9.430/96, onde, nas intimações, a autoridade faz
referência tanto à procedência quanto à natureza do depósito.
Fl. 20146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722483/2021-93
13
Revisitando o auto de infração, observa-se que o contribuinte, com o intuito de
contribuir para a celeridade da análise, materializou parcialmente o livro caixa da atividade rural,
induzindo a autoridade lançadora a interpretar que o livro não estava corretamente escriturado.
Ao remeter o documento probatório completo, este, na análise do julgador de piso,
foi considerado hábil e idôneo como instrumento de prova.
Assim, o recorrente, em sua manifestação aponta situações em que existem receitas
que estariam justificadas no conjunto probatório e que, neste contexto mereceriam ser
desconsideradas para efeito de lançamento como decorrentes de origem não comprovada.
Assim, entendo, em respeito à busca da verdade material, destacada em vista neste
julgamento pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior em caso análogo, necessária a remessa
deste processo à unidade da Receita Federal do Brasil, a fim de verificar, nos lançamentos
realizados em virtude de depósitos de origem não comprovada aqueles devidamente demonstrados
na escrituração da atividade rural que devam ser deduzidos, excluídas as apontadas que porventura
estivessem vinculadas às contas conjuntas com o senhor Antônio Vilella de Queiroz, já exoneradas
no julgamento da DRJ.
Destarte, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade da
Receita Federal do Brasil promova a análise e elaboração de manifestação conclusiva, da qual será o
recorrente informado, para, se desejar, apresentar seus apontamentos no prazo legal definido.
Depois, retornem os autos para a conclusão do julgamento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 20147
DF CARF MF
Original